Tribunal: TJBA
Processo: 8001157-11.2020.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001157-11.2020.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO DE MORAIS SILVA e outros

Advogado(s)
:
EMANUELA OLIVEIRA DE MORAIS CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO COLEGIADA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer, relativa ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da legitimidade passiva do Estado da Bahia e da jurisprudência do STF acerca do fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA (Tema 500).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A mera pretensão de rediscutir matéria já enfrentada e decidida, sem a demonstração efetiva da existência de omissão, não autoriza o acolhimento do recurso aclaratório.

5. No caso posto, o acórdão embargado analisou expressamente a legitimidade passiva do Estado da Bahia, com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federados para o fornecimento de medicamentos, conforme a tese firmada no Tema 793 do STF.

6. A decisão também enfrentou detalhadamente a aplicação dos Temas 500 e 1.161 do STF, concluindo que todos os requisitos excepcionais para o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA foram preenchidos, inclusive com base em autorização de importação, prescrição médica, laudo técnico e ausência de alternativa terapêutica.

7. A tentativa de rediscutir o mérito por meio dos embargos revela nítido caráter infringente, incompatível com a função integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

1. A existência de fundamentação expressa e exauriente quanto aos pontos controvertidos afasta a configuração de omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos declaratórios configura uso inadequado do recurso, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8001157-11.2020.8.05.0112
, em que figuram como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como Embargados

EDUARDO DE MORAIS SILVA
e
OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA